Tribunal: STF
Processo: HC 182715
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 553.933, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena ao patamar de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. Na sequência, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade, ao caso, do princípio da insignificância. Ressalta que, “[n]ão obstante o Paciente seja reincidente em crime doloso, essa Suprema Corte sedimentou entendimento que a reincidência por si só não é fator determinante para que seja rejeitado a aplicação do instituto do crime de bagatela” e que “o regime imposto é completamente desarrazoado à coisa furtada”. 
    4. Requer a defesa a concessão da ordem a fim de “[d]eclarar a sentença de primeiro grau nula, por ausência de motivação”. Subsidiariamente, “absolver o Paciente reconhecendo ao caso o princípio da insignificância”; ou “fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena”.
    5. Decido. 
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que o crime em questão foi praticado mediante rompimento de obstáculo, dou especial importância ao fato de que o paciente “já foi condenado definitivamente por furto em diversas outras oportunidades” (passagens do acórdão estadual).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator